Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712456-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CALICE PROPAGANDA LTDA - ME EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela embargante, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, DF, 2 de setembro de 2020 19:44:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador